Tribunal: TJES
Processo: 0020965-69.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020965-69.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA AVELINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBERTO TEIXEIRA AVELINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art.121, § 1º e 2º, IV, do CP, a 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Também pede seja utilizada a fração máxima de redução quanto ao homicídio privilegiado, de 1/3.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ROBERTO TEIXEIRA AVELINO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art.121, § 1º e 2º, IV, do CP, a 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em seu recurso, restringe sua irresignação quanto à dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Também pede seja utilizada a fração máxima de redução quanto ao homicídio privilegiado, de 1/3.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento.

Pois bem, verifico que a sentença foi publicada na sessão do Júri em 10/03/2022, quando estavam presentes o réu e a Defesa por ele constituída, oportunidade em que a Defesa manifestou expressamente o direito de recorrer, conforme consignado em ata de sessão.

Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso, sendo certo que
"a apresentação tardia das razões recursais configura simples irre
gularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.079.374/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018).

REJEITO, por isso, a preliminar recursal levantada pela Procuradoria de Justiça.

Passo à análise do mérito recursal.

Quanto à primeira fase da dosimetria, assim constou da sentença:

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade alta, considerando que foram efetuados mais de um golpe de faca, o que revela o alto grau de violência empregado na conduta
; os antecedentes sem condenação transitada em julgada na data dos fatos; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua
personalidade
não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o
motivo
imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal;
as
circunstâncias
são negativas, já que o crime foi praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas e na presença de várias populares que passavam pelo local; as
consequências

são graves, já que a vítima deixou dois filhos sem assistência material e afetiva
; o
comportamento da vítima,
de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a
pena-base em 1
8
(
dezoito
) anos de reclusão.

Ora, verifico que de fato a culpabilidade do réu é acentuada, diante da desproporcionalidade da brutalidade empreendida em sua conduta, tendo efetuado quatro golpes de faca contra a vítima, dois deles no peito, atingido seu coração, o que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal:
STJ, AgRg no HC n. 745.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022
.

Em relação às circunstâncias do crime, também desfavorecem o acusado.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, a vítima, sua esposa e seu filho de 03 (três) anos, durante uma tarde, dirigiam-se a sua casa após momento de recreação, quando, após uma colisão entre os retrovisores do carro da vítima e do réu, este desembargou e começou a discutir com a vítima, a qual retornou ao seu veículo e foi à rodoviária da cidade para deixar sua família para que pudessem "ir embora" de "uber", já que estavam amedrontados com as ameaças do acusado. Consta, ainda, que o acusado continuou a perseguir a vítima atingindo o seu veículo próximo a um posto por volta das 17 horas, oportunidade em que esta tentou fugir mas não conseguiu, pois o acusado, pela janela do automóvel, desferiu-lhe quatro facadas, duas das quais atingiram o seu coração e lhe causando a morte.

Assim, percebe-se que a prática do crime deu-se mediante prévia perseguição e amedrontamento da vítima e seus familiares, que retornavam de um momento de descontração. Além disso, foi praticado brutalmente em local público e em plena luz do dia, na presença de transeuntes. Tais circunstâncias permitem a exasperação da pena-base. Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021
.

A motivação utilizada para desvalorar as consequências do crime também é idônea, pois a vítima que teve sua vida ceifada deixou esposa e dois filhos menores, o que desborda do tipo penal e justifica o incremento da pena-base. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.664.028/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020
.

Como se sabe,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Presentes três circunstâncias judiciais negativas, reputo proporcional a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo sido utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, conforme orienta a jurisprudência.

Além disso, a pretensão de utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador implicaria em uma pena-base nove meses mais alta, prejudicando o acusado.

O magistrado
a quo
reconheceu o homicídio privilegiado, tendo em vista que houve provação também pela vítima, ao discutir com o acusado no trânsito, e reduziu a pena na fração de 1/5, sem, no entanto, justificar as razões pelas quais afastou a redução da fração máxima prevista em Lei (1/3), o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, AgInt no HC n. 344.209/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017
.

É permitido, contudo, reforço de fundamentação por esta Corte, desde que não se prejudique a situação do réu, conforme orientação jurisprudencial:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198778002, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021
.

Segundo orientação do STJ,
"a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

In casu,
a adoção da fração de 1/5 para redução da pena é justificada neste caso concreto em razão da motivação do crime estar relacionada a questões afetas a uma discussão banal no trânsito, sem qualquer relevância social ou moral. Ademais,
a injusta provocação da vítima teve grau de intensidade reduzidíssimo, na medida em que ela
passou a agir de forma amedrontada após a primeira discussão, tendo sido atingida pelo réu ainda dentro do seu automóvel com quatro facadas, pela janela do carro, não tendo representado ameaça iminente contra o acusado.

Forte em tais premissas, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. FRAÇÃO DA REDUTORA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DO MÁXIMO PREVISTO EM LEI. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença foi publicada na sessão do Júri, quando estavam presentes o réu e a Defesa por ele constituída, oportunidade em que a Defesa manifestou expressamente o direito de recorrer, conforme consignado em ata de sessão. Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso, sendo certo que
"a apresentação tardia das razões recursais configura simples irre
gularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.079.374/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 23/3/2018). Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. A culpabilidade do réu é acentuada, diante da desproporcionalidade da brutalidade empreendida em sua conduta, tendo efetuado quatro golpes de faca contra a vítima, dois deles no peito, atingido seu coração, o que autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

3. A prática do crime deu-se mediante prévia perseguição e amedrontamento da vítima e seus familiares, que retornavam de um momento de descontração. Além disso, foi praticado brutalmente em local público e em plena luz do dia, na presença de transeuntes. Tais circunstâncias permitem a exasperação da pena-base.

4. A motivação utilizada para desvalorar as consequências do crime também é idônea, pois a vítima que teve sua vida ceifada deixou esposa e dois filhos menores, o que desborda do tipo penal e justifica o incremento da pena-base.

5. Como se sabe,
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

6. O magistrado
a quo
reconheceu o homicídio privilegiado, tendo em vista que houve provocação também por parte da vítima, ao discutir com o acusado no trânsito, e reduziu a pena na fração de 1/5, sem, no entanto, justificar as razões pelas quais afastou a redução da fração máxima prevista em Lei (1/3), o que é vedado pela jurisprudência. É permitido, contudo, reforço de fundamentação por esta Corte, desde que não se prejudique a situação do réu, conforme orientação jurisprudencial.

7. Segundo orientação do STJ,
"a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

8.
In casu,
a adoção da fração de 1/5 para redução da pena é justificada neste caso concreto em razão da motivação do crime estar relacionada a questões afetas a uma discussão banal no trânsito, sem qualquer relevância social ou moral. Ademais, a injusta provocação da vítima teve grau de intensidade reduzidíssimo, na medida em que ela passou a agir de forma amedrontada após a primeira discussão, tendo sido atingida pelo réu ainda dentro de seu automóvel com quatro facadas, pela janela do carro, não tendo representado ameaça iminente contra o acusado.

9. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.